Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA
1. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos.
2. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável na hipótese de condenação por porte ilegal de armas.
3. Recurso conhecido e desprovido.